Tribunal: TJSP
Processo: 2263443-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA – PROVA TESTEMUNHAL – Pretensão da parte agravante de comprovar a quantidade de horas extras e intrajornadas através de prova testemunhal – Decisão do juiz de primeiro grau que negou o pedido – Decisório que deve ser mantido – Ausência de discussão acerca da ocorrência ou não de horas extraordinárias e intrajornada, mas sim de sua exatidão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA – PROVA TESTEMUNHAL – Pretensão da parte agravante de comprovar a quantidade de horas extras e intrajornadas através de prova testemunhal – Decisão do juiz de primeiro grau que negou o pedido – Decisório que deve ser mantido – Ausência de discussão acerca da ocorrência ou não de horas extraordinárias e intrajornada, mas sim de sua exatidão – Precisão esta que demanda a verificação apenas de prova documental emitida pela Municipalidade – Cabe ao magistrado, por meio de decisão fundamentada, o indeferimento das diligências que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Precedentes deste E. TJSP - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000, da Comarca de
Itararé, em que é agravante ANGÉLICA DINIS DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE ITARARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000-Itararé - Voto no 28136
2
Agravo de instrumento no:
2263443-43.2019.8.26.0000
Agravante:
ANGÉLICA DINIS DE OLIVEIRA
Agravado:
MUNICÍPIO DE ITARARÉ
Comarca:
ITARARÉ
Voto no:
28136
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SERVIDORA
PÚBLICA

PROVA
TESTEMUNHAL

Pretensão
da
parte
agravante de comprovar a quantidade de
horas extras e intrajornadas através de
prova testemunhal
Decisão do juiz de
primeiro grau que negou o pedido

Decisório que deve ser mantido Ausência
de discussão acerca da ocorrência ou não
de horas extraordinárias e intrajornada,
mas sim de sua exatidão
Precisão esta
que demanda a verificação apenas de prova
documental emitida pela Municipalidade

Cabe ao magistrado, por meio de decisão
fundamentada,
o
indeferimento
das
diligências que reputar desnecessárias ou
meramente protelatórias, nos termos do
artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil Precedentes deste E. TJSP -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA DINIS
DE OLIVEIRA contra a r. decisão reproduzida às fls. 43/46 que, nos
autos de reclamação trabalhista movida em face do MUNICÍPIO DE
ITARARÉ, indeferiu o pedido de prova testemunhal, ante sua
impertinência para comprovação pretendida, eis que a extensão de
eventual realização de horas extras e a suposta supressão de
intervalos
intrajornada
só
podem
ser
especificamente
comprovadas, a viabilizar o devido cômputo, por prova documental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000-Itararé - Voto no 28136
3
Sustenta a agravante, em síntese, que era convocada a trabalhar,
em média de 3 a 4 vezes por mês, durante a sua folga, com a
finalidade de cobrir outros servidores. Alega que diversas horas
extras sequer foram quitadas, tampouco foram devidamente
lançadas no banco de horas. Aduz que a Municipalidade não realiza
de forma correta o registro de todas as horas extraordinárias
laboradas. Assevera que não gozava do intervalo mínimo de uma
hora para sua refeição e descanso, tendo em vista que ficava
sozinha na atividade e não poderia deixar de atender às frequentes
necessidades dos residentes internados. Ressalta que, como as
horas extraordinárias e os intervalos intrajornadas sequer eram
apontados, a prova testemunhal é o único meio de comprovar a
realidade fática.
Requer a total procedência do presente recurso para que seja
autorizada a produção de prova testemunhal, determinando que o
juízo a quo designe audiência de instrução.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, recebido apenas no
efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo
(fls. 52/53).
A parte contrária foi intimada para apresentação de contraminuta
de agravo, entretanto quedou inerte (fl. 55).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000-Itararé - Voto no 28136
4
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Em um primeiro momento, verifica-se que não se está a discutir a
ocorrência ou não da realização de horas extras, mas sim a
exatidão de tais lançamentos. Ocorre que a sua precisão apenas
pode ser verificada através de documentos emitidos pela
Municipalidade, sendo assim, aparentemente, desnecessária se faz
a realização de prova testemunhal.
Ademais, é de se ter em conta que cabe ao magistrado, por meio
de decisão fundamentada, o indeferimento das diligências que
reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do
artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso
dos autos, o juízo a quo assim procedeu, e declinou as razões pelas
quais considerou que a produção de prova testemunhal não teria
utilidade para o julgamento da lide, por entender que os elementos
carreados aos autos são suficientes para a formação de um juízo de
certeza quanto à melhor solução a ser dada ao litígio.
Ainda, nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça, incluindo-se desta Colenda Câmara de Direito Público:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO
CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. Inocorrência de
cerceamento do direito de produção de prova.
Indeferimento de produção de prova testemunhal que não se caracteriza em
cerceamento do direito de produção de prova.
Cômputo e lançamento de horas extraordinárias
que, a princípio, encerram produção de prova
documental. Ausência de prejuízo processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000-Itararé - Voto no 28136
5
uma vez assegurada manifestação da parte,
após juntada dos documentos. Produção de
prova testemunhal que, no caso concreto, se
mostra
desnecessária
e
contraproducente.
Recurso desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2263431-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Itararé - 2a Vara; Data do
Julgamento:
26/02/2020;
Data
de
Registro:
26/02/2020)
APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
CARGO EM COMISSÃO
Autora que ocupava
cargo comissionado Exoneração Autora que
alega
ter
sido
exonerada
com
base
em
acusações falsas
Cerceamento de defesa

Não configurado - Já existiam nos autos, por
ocasião do julgamento, elementos de convicção
bastantes (sobretudo provas do ingresso da
autora no serviço público e o ato administrativo
de sua exoneração) à prolação do provimento
jurisdicional final - O julgador, destinatário final
das provas, possui ampla liberdade na análise
destas
para
formação
de
sua
racional
convicção, sendo-lhe exigida apenas a devida
fundamentação
no
ato
de
julgar,
com
apontamento dos motivos que serviram de
supedâneo
à
prolação
de
sua
decisão,
dispensando as provas desnecessárias para a
resolução do feito - Pretensão de danos morais
e materiais Descabimento Art. 37, inciso II
da Constituição Federal - Os funcionários com
provimento
por
comissão
não
possuem
estabilidade, isto é, diferentemente dos cargos
providos por prévio concurso público, os cargos
públicos com provimento por comissão, como
era o caso da apelante, jamais gozam de
estabilidade Daí que eventual exoneração do
servidor admitido em cargo comissionado segue
a mesma sorte do seu provimento: prescinde de
quaisquer formalidades, ficando ao exclusivo
alvedrio da autoridade nomeante Exoneração
ad
nutum

Assim,
torna-se
prescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000-Itararé - Voto no 28136
6
averiguar
os
motivos
que
levaram
a
Administração Pública a exonerar a autora, uma
vez que a exoneração dos cargos em comissão é
ad nutum
Cargos comissionados são de
natureza
transitória,
ao
contrário
dos
funcionários que ingressam no serviço público
por meio de concurso público
Administração
Pública que agiu dentro dos limites de sua
discricionariedade Ausência de ato ilícito por
parte da apelada - A ausência de ato ilícito por
parte da Administração Pública Municipal é
suficiente para o indeferimento dos pleitos
indenizatórios
Pedido de danos morais e
materiais indeferido
Precedentes dessa 1a
Câmara
de
Direito
Público

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1018336-92.2018.8.26.0361;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi
das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
01/10/2019;
Data
de
Registro:
01/10/2019)
Fica mantida, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263443-43.2019.8.26.0000-Itararé - Voto no 28136
7
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator